Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-04.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000195-04.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALAIDES ALVES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu o descumprimento, por parte do Município, do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, ao incorporar gratificações ao vencimento básico da servidora para simular o cumprimento da legislação federal. O embargante sustentou que o acórdão seria omisso quanto à aplicação do precedente do STF no RE 1.362.851 AGR/PA e contraditório ao tratar da proporcionalidade da carga horária e da alegada duplicidade de pagamentos.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão impugnado deixou de se manifestar sobre precedentes do STF, relativos à composição do vencimento básico com gratificações, e se incorreu em contradições ao analisar a proporcionalidade da carga horária e a estrutura remuneratória estabelecida para cumprimento do piso nacional.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, pois o acórdão embargado analisou detidamente a aplicação da Lei nº 11.738/2008 à luz da decisão do STF na ADI 4167, que estabeleceu que o piso salarial deve incidir sobre o vencimento básico, e não sobre a remuneração global.

4. O precedente invocado (RE 1.362.851 AGR/PA) trata de situação específica e não se aplica ao caso concreto, onde o vencimento básico da servidora era inferior ao piso, tendo sido indevidamente majorado por meio de incorporação de gratificações.

5. Inexiste contradição quanto à proporcionalidade da jornada, pois o acórdão reconheceu expressamente a proporcionalidade da carga horária e, mesmo assim, constatou o descumprimento do piso nacional.

6. Não há duplicidade de pagamentos, pois o acórdão determinou a reestruturação da remuneração para destacar corretamente vencimento básico e gratificações, e não o pagamento em dobro das parcelas já quitadas.

7. A decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada, não sendo exigível manifestação sobre todas as teses jurídicas aventadas quando a motivação é suficiente para resolver a controvérsia, conforme jurisprudência do STJ.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, o que pretende o embargante ao reiterar argumentos já apreciados pelo colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento
:

“1. "A incorporação de gratificações ao vencimento básico com o objetivo de atingir artificialmente o piso nacional do magistério contraria a Lei nº 11.738/2008.

2. É incabível a utilização de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão já fundamentada, ainda que de forma contrária ao interesse da parte."

VISTOS
, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nº
8000195-04.2022.8.05.0084
, sendo Embargante
MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO
e Embargada
ALAIDES ALVES DE QUEIROZ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, pelas razões ora expostas.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA